Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706144-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FERNANDES LINS AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THIAGO FERNANDES LINS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros, ora réus/agravados. Em suas razões recursais, a parte autora narra ter ajuizado ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento, na qual formulou pedido de gratuidade judiciária, indeferido na forma da decisão recorrida. Argumenta, em síntese, que a hipossuficiência é presumida; que o Juízo a quo se baseou em argumentos incorretos para indeferir o benefício; e que possui elevados gastos mensais e salário líquido inferior a cinco salários-mínimos. No mérito, requer a reforma do decisum singular para deferir que lhe seja concedida a Gratuidade Judiciária. Ausente preparo, por ser objeto da controvérsia recursal. Tutela antecipada indeferida (ID. 44050505). Intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença sem resolução do mérito (ID. 153359266), em virtude do indeferimento da inicial, nos seguintes termos: “"Vistos etc. Custas de ingresso recolhidas. Esclareça o autor a natureza da TED recebida de IEDA FERNANDES LINS no valor de R$ 70.945,00 no dia 20/01/2023, bem como duas transferências pix de R$ 2.000,00 nos dias 19.01.2023 e 17.01.2023, de outras pessoas, no extrato bancário anexado no Id 148846390. As justificativas deverão vir acompanhadas de provas. Prazo de 5 dias. Após, tornem conclusos." A parte autora, todavia, não apresentou os esclarecimentos solicitados, reapresentando o comprovante de recolhimento das custas (não solicitado), desatendo, assim, a determinação de emenda. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do CPC, que determina o indeferimento da petição inicial. Isso posto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, indefiro a petição inicial e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Custas pela parte autora. Sem honorários. Interposto recurso, venham os autos conclusos para os fins do disposto no art. 331, "caput", do CPC. Transitada esta em julgado sem a interposição do recurso, após as cautelas de estilo, INTIME-SE o requerido nos termos do art. 331, § 3o, do CPC, e na sequência arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Nesse contexto, tem-se, também, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida extinguiu o processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2023 17:13:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora